Tribunal: TJDFT
Processo: 0721134-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721134-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: AGUIAR DE PADUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, parte executada, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, em sede de cumprimento de sentença não retirou a penhora dos bens constritos no processo, nos seguintes termos: 1. Não há qualquer notícia de efeito suspensivo quanto as penhoras já deferidas. 2. Aliás, o mesmo acórdão que manteve as penhoras cominou ao exequente a sanção do art. 940 do CC (AGI 0716782-06.2022.8.07.0000), estando pendente o trânsito em julgado. 3. Tais circunstâncias obstam a pretensão de levantamento de valores depositados em juízo pelo executado, ao argumento de que tornou-se credor, bem como a suspensão das penhoras anteriormente deferidas. 4. Redistribua-se o mandado de intimação do terceiro, tendo em vista a diligência frustrada em Id 156323576. 5. Continuam pendentes de julgamento, portanto, os AGI’s n. 0716782-06.2022.8.07.0000 (trata da limitação do percentual das penhoras e sanção ao exequente do art. 940 do CC) e n. 0726603-34.2022.8.07.0000 (critério de atualização do débito). Assim, revela-se precipitada e sem propósito qualquer pretensão de discussão nesta sede quanto ao correto valor final em execução, em virtude dos aludidos recursos. 6. Vale enfatizar, mais uma vez, que também não houve suspensão de medidas de constrição vigentes, sendo que os recursos financeiros continuam à disposição do juízo aguardando o resultado dos recursos e garantindo a execução, caso subsistente. 7. Cumprida a providência determinada no item 4, os autos serão novamente suspensos, para aguardar os recursos pendentes (item 5). ANDRE SILVA RIBEIRO Juiz de Direito Substituto Em suas razões, alega a necessidade de retirada da penhora, haja vista o Acórdão do AGI 0726603-34.2022.8.07.0000 ter reconhecido índice de correção mais favorável ao seu débito o que a tornará credora de parte dos valores penhorados no processo. Preparo regular. Decido. Ao contrário do que se alega nas razões recursais, não se verifica, nesta análise inicial, a probabilidade do direito, haja vista não houve o trânsito em julgado do Acórdão que alterou o índice da correção monetária, tampouco a individualização do eventual valor pago a maior. Esses fatos enfraquecem a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR Contrarrazões já apresentadas. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Após, voltem-me conclusos para análise do mérito da questão. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de junho de 2023